Tribunal: TJMT
Processo: 1031450-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031450-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURICIO DE MELLO BACIM - CPF: 058.004.007-09 (ADVOGADO), CLAUDETE PIO TELES - CPF: 559.454.491-72 (AGRAVANTE), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (AGRAVADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), LAIS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - CPF: 036.413.421-63 (ADVOGADO), JULIO PALHARES PICORELLI - CPF: 124.950.497-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI No 1031450-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDETE PIO TELES

AGRAVADO: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – VALORES DEPOSITADOS EM DIVERSAS CONTAS BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL – VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA COM EFEITOS
EX NUNC
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ANTERIORMENTE – EXIGIBILIDADE MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege vencimentos, salários e proventos, mas exige prova da origem alimentar dos valores, o que não se verificou no caso concreto.

2. A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos quando constituem efetiva reserva financeira ou poupança, situação não demonstrada pela agravante.

3. A gratuidade da justiça tem efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar honorários advocatícios fixados anteriormente à sua concessão, conforme entendimento pacificado do STJ.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CLAUDETE PIO TELES
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial no 1039956-94.2023.8.11.0041
interposta por
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA,
que
deferiu parcialmente
o pedido de desbloqueio de valores, reconhecendo a impenhorabilidade
apenas
da quantia de R$ 463,17 depositada em conta poupança, mantendo a penhora de R$ 932,42, bem como a exigibilidade dos honorários advocatícios, uma vez que concedido à executada os benefícios da gratuidade da justiça, com efeitos
ex nunc
.

A agravante alega, em síntese, que: (i) faz
jus
aos benefícios da gratuidade da justiça, por ser servidora pública com renda mensal líquida de aproximadamente um salário mínimo; (ii) os valores bloqueados são oriundos de seu salário e destinados à sua subsistência; (iii) os valores bloqueados são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo impenhoráveis conforme entendimento do STJ; (iv) a concessão da gratuidade da justiça deve acarretar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o desbloqueio integral dos valores penhorados e a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID 315125351).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso ID 321003874.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
interposta por
SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DRMT
em face de
CLAUDETE PIO TELES
, visando o recebimento do valor de R$ 20.547,49 (vinte mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), decorrente de Contrato Particular de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes.

Devidamente citada em 16 de abril de 2024, a executada não efetuou o pagamento da dívida no prazo legal de três dias, tampouco apresentou embargos à execução ou qualquer outra manifestação defensiva no prazo legal, deixando transcorrer
in albis
o prazo processual.

Diante da inércia da executada, o exequente requereu a realização de penhora online via sistema SISBAJUD, que foi deferida pelo juízo de primeiro grau. A ordem judicial resultou no bloqueio parcial do valor executado, sendo encontrados R$ 1.395,59 (mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos) em diversas contas bancárias da executada, distribuídos da seguinte forma:

Caixa Econômica Federal (R$ 463,17)

Mercado Pago (R$ 750,85)

NU Pagamentos (R$ 70,16)

LAUNCH PAD (R$ 60,60)

99PAY (R$ 40,04)

Banco do Brasil (R$ 10,77)

Somente após a efetivação do bloqueio judicial, a executada compareceu aos autos requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o desbloqueio integral dos valores penhorados, sob a alegação de que se tratava de verbas de natureza salarial destinadas à sua subsistência, bem como que seriam impenhoráveis por serem inferiores a 40 salários-mínimos.

O magistrado de primeiro grau, após determinar que a executada apresentasse extratos bancários dos últimos três meses para comprovar a natureza dos valores,
deferiu parcialmente
o pedido, reconhecendo a impenhorabilidade apenas da quantia de R$ 463,17 depositada em
conta poupança
junto à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 833, X, do CPC. Quanto aos demais valores, manteve o bloqueio por entender que não restou comprovada sua natureza salarial. Na mesma decisão, concedeu à executada os benefícios da gratuidade da justiça, porém com efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroagindo para alcançar os honorários advocatícios já fixados.

Inconformada, a executada opôs embargos de declaração, alegando omissão e premissa equivocada na decisão. Contudo, os aclaratórios foram rejeitados.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas da agravante e aos efeitos da concessão da gratuidade da justiça.

Da impenhorabilidade dos valores bloqueados

A agravante sustenta que os valores bloqueados são oriundos de seu salário e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC, bem como que, por serem inferiores a 40 salários-mínimos, estariam protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do mesmo diploma legal.

O art. 833 do CPC estabelece:

"
Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;"

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, após análise detida dos documentos apresentados pela executada, reconheceu a impenhorabilidade apenas do valor de R$ 463,17 depositado em conta poupança junto à Caixa Econômica Federal, mantendo o bloqueio dos valores nas contas do Mercado Pago (R$ 750,85), NU Pagamentos (R$ 70,16), LAUNCH PAD (R$ 60,60), 99PAY (R$ 40,04) e Banco do Brasil (R$ 10,77).

Analisando os extratos bancários apresentados pela agravante, verifica-se que não restou comprovado que os valores bloqueados são provenientes de seu salário. Os documentos revelam movimentações em diversas contas, com valores inclusive superiores ao salário líquido informado (R$ 1.834,97 – ID 176685386 dos autos principais), não havendo demonstração inequívoca de que os depósitos possuam natureza estritamente alimentar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege vencimentos, salários e proventos, mas exige prova da origem alimentar dos valores, o que não se verifica no caso concreto.

Quanto à alegação de que valores inferiores a 40 salários mínimos seriam impenhoráveis, o magistrado aplicou corretamente a técnica de distinção (
distinguishing
), uma vez que tal impenhorabilidade, segundo a jurisprudência, refere-se a situações de verdadeira formação de fundo de reserva ou efetiva poupança, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

III - Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude."

(AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/09/2022, DJe de 14/9/2022)

No entanto, para que se reconheça tal impenhorabilidade, é necessário que se comprove que os valores constituem efetiva reserva financeira do devedor, o que não ocorreu no caso em análise. A agravante limitou-se a alegar genericamente a impenhorabilidade dos valores sem apresentar documentação idônea que comprove a natureza dos recursos bloqueados ou que constituem reserva financeira.

Portanto, não merece reparo a decisão agravada neste ponto.

Dos efeitos da gratuidade da justiça

A agravante sustenta que a concessão da gratuidade da justiça deve acarretar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

O art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece:

"§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário."

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau concedeu à executada os benefícios da gratuidade da justiça com efeitos
ex nunc,
ou seja, somente a partir da decisão, não retroagindo para alcançar os honorários advocatícios fixados anteriormente.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a gratuidade da justiça tem efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar atos processuais anteriores:

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ÀS EXECUTADAS. EFEITO EX NUNC DO BENEFÍCIO. TÍTULO EXIGÍVEL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO REVOGADA.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados."

(AgInt nos EDcl no AREsp 2.064.541/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/03/2023, DJe 31/03/2023)

No caso concreto, a executada foi citada em 16/04/2024, quando já havia sido fixado o percentual de honorários advocatícios (10% sobre o valor do débito), e somente requereu a gratuidade após o bloqueio de valores em suas contas. Portanto, a decisão que concedeu a gratuidade com efeitos
ex nunc
está em conformidade com a jurisprudência dominante.

Assim, não merece reparo a decisão agravada também neste ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025